Tribunal: TJDFT
Processo: 0739588-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO PELO ESTIPULANTE. GESTANTE EM PLENO TRATAMENTO. DIREITO À CONTINUIDADE DA COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, gestante com 32 semanas, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de manutenção da cobertura assistencial e de indenização por danos morais. A autora sustenta abusividade da rescisão contratual unilateral sem oferta de alternativa de continuidade assistencial, requerendo a condenação da operadora à manutenção integral da cobertura do parto e tratamento obstétrico, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão do contrato de plano coletivo empresarial sem assegurar a continuidade do tratamento médico da gestante até a alta; (ii) verificar se o cancelamento do plano de saúde em situação de gravidez avançada configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A relação entre operadora e beneficiária é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), sendo vedada a imposição de desvantagem excessiva ao consumidor.
4. A Resolução CONSU no 19/1999 e a RN no 488/2022 da ANS obrigam a operadora de plano de saúde a oferecer plano individual ou familiar aos beneficiários afetados pelo cancelamento do plano coletivo, sem imposição de novas carências, o que não foi efetivamente assegurado à autora.
5. O Tema 1.082/STJ estabelece que, mesmo após a rescisão unilateral válida, a operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico necessário à sobrevivência ou incolumidade do beneficiário até a alta, desde que mantido o pagamento das mensalidades.
6. A gestação configura estado que demanda tratamento médico contínuo, com consultas, exames e parto, sendo imprescindível para a proteção da saúde da mãe e do nascituro. A mera emissão de carta de portabilidade não assegura efetividade ao direito de continuidade da assistência.
7. O cancelamento do plano em pleno acompanhamento pré-natal, sem solução efetiva de continuidade, extrapola o inadimplemento contratual, caracteriza falha grave na prestação do serviço e configura dano moral indenizável. Na hipótese concreta, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o; RN CONSU no 19/1999, art. 1o; RN ANS no 488/2022, art. 26, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.082; TJ-RJ, AI no 0070812-62.2023.8.19.0000, Rel. Des. Cristina Serra Feijó, j. 30.01.2024; TJ-SP, Apelação Cível no 1119208-83.2022.8.26.0100, Rel. Des. João Baptista Galhardo Júnior, j. 31.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1941594, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 05.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1878771, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 12.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1248367, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 06.05.2020; TJ-SP, Apelação Cível no 1022643-05.2024.8.26.0224, Rel. Des. Salles Rossi, j. 13.02.2025.